Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 49-A do Código Civil (CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo único acrescenta que “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”.
2. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que “em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
4. Na hipótese, a extinção da executada ocorreu por liquidação voluntária, com baixa datada do dia 17/08/2021.
5. Para apuração dos requisitos necessários à sucessão processual, a agravante deveria ter instaurado o procedimento de habilitação, diante da aplicação analógica do art. 687, do Código de Processo Civil.
6. A agravante/exequente não adotou o procedimento adequado e nem demonstrou o preenchimento dos requisitos para sucessão processual dos ex-sócios da executada.
7. Recurso conhecido e não provido.